Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-14.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000997-14.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal.

II. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado.

III. Embargos declaratórios rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000997-14.2023.8.05.0198
,
em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE
PLANALTO

e, como Embargada,

MARIA DALVA LOPES FERREIRA COELHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA